Tribunal: TJDFT
Processo: 0749387-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749387-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HILARIO GRANDI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0720057-91.2021.8.07.0001, homologou o laudo pericial. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, que os cálculos são excessivos, uma vez que a perícia realizada cometeu equívocos na elaboração dos cálculos homologados pela decisão ora recorrida. Afirma que o laudo pericial homologado deixou de deduzir a devolução decorrente da Lei no 8.088/1990, bem como os abatimentos referentes ao PROAGRO, apesar da apresentação dos documentos que demonstram as referidas operações. Ressalta que a homologação sem realizar os abatimentos gera enriquecimento ilícito para o agravado e prejuízo ao banco. Argumenta que os juros de mora devem ser aplicados pelo regramento especial válido à Fazenda Pública. Defende que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação do banco agravante na liquidação de sentença e a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, onde tramitou a ação civil pública de abrangência nacional. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência para reformar a decisão recorrida e acolher as alegações do banco agravante. Preparo recolhido ID 53582313 e ID 53582314. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 174802187 – autos de origem): À Secretaria, retifique-se a classe processual para liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum. Foi apresentado laudo pericial no ID 170307019. Intimadas as partes, o réu apresentou impugnação (ID 172728294), enquanto o autor permaneceu inerte (ID 173290755). Esclarecimentos adicionais apresentados no ID 174612735. Pois bem. Analisando os argumentos da impugnação do réu e os esclarecimentos adicionais da perita, entendo que as percepções da especialista nomeada pelo juízo devem ser adotadas porquanto considera em seu laudo os parâmetros legais e contábeis, como amortizações, abatimentos e indenizações, conforme estabelecido no título judicial. Outrossim, conforme já consignado nas decisões de ID 104691532 e ID 123211296, nos cálculos periciais, não foram realizadas as deduções decorrentes de abatimentos negociais, indenização do Proagro, securitização etc., pois só deve ser considerado o que o mutuário efetivamente pagou, nos termos dos EDcl no REsp 1.319.232. Isso posto, em consonância com o laudo pericial, HOMOLOGO o débito de R$ 260.933,47 (duzentos e sessenta mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), atualizado até a data de 29 de agosto de 2023. Eventual requerimento de cumprimento PROVISÓRIO deve observar as diretrizes do art. 520 c/c art. 524, ambos do CPC. Requisite-se ao banco depositário a transferência eletrônica dos honorários periciais (depósito de ID 158365338), conforme pedido no ID 170307019. Intimem-se. (destaques no original) Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de Liquidação de Sentença liquidou o referido julgado, homologando os cálculos elaborados em perícia judicial. 1. PROAGRO Criado pela Lei no 5.969/1973, vigente à época do contrato, atualmente revogada pela Lei no 12.058/2009, e regido pela Lei no 8.171/1991 o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) tem como objetivo “exonerar o produtor rural de obrigações financeira relativas a operações de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações.”, cabendo à instituição financeira a comprovação das perdas. Vejamos: Lei no 5.969/1973. Art 1o É instituído o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinado a exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos, e plantações. Art. 4o O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO cobrirá até cem por cento do financiamento de custeio ou investimento concedido por instituição financeira, e da parcela de recursos próprios do produtor, prevista no instrumento de crédito, segundo critérios a serem aprovados pelo Conselho Monetário Nacional. Art 5o A comprovação dos prejuízos será efetuada pela instituição financeira, mediante laudo de avaliação expedido por entidade de assistência técnica. Nessa perspectiva, em análise dos documentos juntados pelo ora agravante em sua contestação na origem, não consta o referido laudo comprobatório dos prejuízos supostamente indenizados pelo PROAGRO. Acrescente-se que, nos extratos XERP912 apresentados pelo banco, consta expressamente a não incidência do PROAGRO, conforme campo próprio. Assim, não há que se falar em abatimento do suposto valor decorrente do PROAGRO. 2. Lei no 8.088/1990 Essa eg. Corte, ao analisar a questão em recursos semelhantes, manteve entendimento de que, demonstrado que houve a devolução dos valores com base na Lei no 8.088/1990, necessário o abatimento nos cálculos periciais. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. DIFERENÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP. 1.319.232/DF. LEI N. 8.088/90. PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE EM ABRIL DE 1990 DE 84,32%. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES JÁ DEVOLVIDOS E NÃO COMPUTADOS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva, que homologou o laudo pericial sem ressalvas. 2. Na ação civil pública 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, questiona-se o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 3. O executado, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para determinar a complementação do laudo pericial, bem como para reconhecer o excesso nos cálculos do perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 88.172,98. 3.1. O agravante alega, em suma, que o perito reconheceu que havia valores no extrato com o histórico "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088" e "REV. RECEITAS" assim, tal valor deverá ser reduzido do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário. 3.2. A questão foi abordada no Laudo pericial contábil da seguinte forma: "6. Queira o Sr. Perito informar se é correto afirmar que ocorreu indenização (pagamento) por parte da casa bancária referente a Lei no 8.088/90 para compensar as devidas diferenças. Em caso afirmativo, favor demonstrar os valores compensados na respectiva Cédula Rural. Resposta: após a data deferida na ACP - Abril/1990, constam lançamentos a título das rubricas "COR-REV.RECEITAS" (R$ 135.673,36) e "JRS-REV.RECEITAS" (R$ 18.647,68), rubricas normalmente utilizadas pelo Requerido Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal 8.088/90, conforme Id 71377403 Pág. 7, demonstrado abaixo (...)." 3.3. Segundo o Laudo complementar de esclarecimentos: "Esclarecimento: o questionamento não demanda de esclarecimento por parte da perícia, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos referente a Lei 8.088/90. Esta perícia ressalta o entendimento técnico que se formos aplicar a determinação da ACP para que se apure a diferença por conta da redução de 84,32% para 41,28%, e, ao mesmo tempo, considerarmos a tese defendida pelo Réu, que créditos registrados após abril/1990 (que beneficiam o Réu) devam ser considerados, a perícia entende que essa metodologia deva ser estendida a todas as parcelas (lançamentos), inclusive valores pagos a maior pelo mutuário a título de correção monetária e juros reflexos do saldo devedor inflacionado em abril/1990, e não somente às que beneficiam o Réu Banco do Brasil." 4. Conforme se observa do laudo contábil, a perita reconheceu que as referidas rubricas são normalmente utilizadas pelo Banco do Brasil para demonstração de ressarcimento a título da Lei Federal no 8.088/90. 4.1. No entanto, ela afirma no laudo complementar que tal questionamento não demanda esclarecimentos de sua parte, apenas solicita as considerações do Juízo em relação aos abatimentos. 4.2. De fato, sendo identificadas rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, necessário se faz cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 4.3. Nesse sentido, julgados do TJDFT: "(...) 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. (...)". (07225028520218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2021)" 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1426767, 07088800220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1376723, 07225028520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que o art. 6o da Lei no 8.088/90 estabeleceu que o mutuário poderia optar pela correção monetária lá descrita. Vejamos: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. No entanto, no caso dos autos o banco agravante não juntou qualquer documentação indicando que o agravado teria realizado essa opção, o que afasta o seu abatimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXAME PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. DEVOLUÇÕES DA LEI FEDERAL N. 8.088/90. ABATIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA PERÍCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo prova contundente acerca da devolução dos valores relativos à Lei n. 8.088/90 nos extratos apresentados via Slip/XER, não há como reconhecer o suposto abatimento defendido pelo executado. 2. No caso concreto, não constam dos extratos Slip/XER as rubricas apontadas pelo recorrente como "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088", mas apenas históricos identificados como "COR-VER. RECEITAS" e "JRS-REV.RECEITAS", conforme atesta o laudo contábil. 3. Desse modo, à míngua de demonstração idônea acerca da correlação entre as rubricas lançadas e o referido abatimento atinente à norma legal, mostra-se incabível a dedução dos valores nos cálculos periciais realizados. Por conseguinte, considerando que não foram trazidos elementos capazes de afastar as conclusões da perícia contábil elaborada nos autos de origem e que a prova técnica foi produzida em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e encontra-se devidamente fundamentada, inviável a sua repetição. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1646290, 07315088220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 6o DA LEI N. 8.088/90. ABATIMENTO. MÉRITO DA AÇAO CIVIL PÚBLICA. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. EFETIVA OPÇÃO DO CREDOR E VALORES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. De toda sorte, a argumentação levantada pelo banco para defender a necessidade de abatimento das devoluções relativas ao art. 6o da Lei n. 8.088/90 é genérica e destituída de efetiva demonstração quanto ao exercício, pelo credor/agravado, da opção prevista no dispositivo, bem como das respectivas devoluções/descontos, além de estar apoiada em documentação produzida de forma unilateral. Escorreita, portanto, a rejeição da pretensão de abatimento dos valores decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/90 e a homologação dos cálculos elaborados pelo Perito Judicial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625683, 07207841920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO DO DÉBITO. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. LAUDO PERICIAL. OUTROS ABATIMENTOS. NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. PROAGRO. DECOTE. REPETIÇÃO DE IMPORTE EFETIVAMENTE DESPENDIDO PELO MUTUÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. O processo originário se refere à liquidação provisória de sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, na qual foi determinado que o Banco do Brasil procedesse à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41.28%), nos termos do Resp 1.319.232. 2. A obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural, devendo ocorrer a dedução de valores não pagos pelos mutuários para amortização da dívida. 3. O perito técnico realizara o recálculo das Cédulas de Crédito Rural e, das diferenças aferidas, concluindo que foram corretamente descontadas as devoluções referentes à Lei Federal n o 8.088/90, sendo aplicados os juros de mora somente ao saldo remanescente, conforme laudo pericial técnico acostado aos autos. 4. A dedução de abatimentos negociais inespecíficos é inadmissível sem a comprovação da origem dessas quantias, tendo em vista que essas deduções podem ser provenientes de antecipação de pagamento ou acordo entre as partes contratantes. 4.1 Deve ser refutada a referência abstrata a eventuais abatimentos inseridos unilateralmente pela instituição financeira e desprovidos de qualquer prova de que os abatimentos implicaram a retirada de valores do saldo remanescente. (...) 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1612340, 07236491520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXEQUENTES E EXECUTADO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÕES REJEITADAS. HOMOLOGAÇÃO DE VALORES. LEI 8.088/1990. ABATIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA. CONCLUSÃO PROVIDA DE COERÊNCIA LÓGICA. BTN. PLANO COLLOR I. DATA DO VENCIMENTO DA CÉDULA. OBSERVÂNCIA PELA PERÍCIA. VALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Dispôs o art. 6o da Lei 8.088/1990 que, nas "operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 2. Não se pode considerar o abatimento previsto na Lei 8.088/1990 quando nenhum documento existente no processo atesta tenham os mutuários optado pelo abatimento, bem como quando o laudo pericial elaborado indica a ausência de documentos hábeis a demonstrar a expressa anuência dos agravados para fins de aplicabilidade do art. 6o da Lei 8.088/1990. 3. Sendo a prova técnica clara, coerente e conclusiva, feita com descrição e explicação dos fenômenos que interessam ao caso concreto, notadamente no sentido de que a data de registro de quitação de cédula rural em Cartório de Registro de Imóveis não se coaduna com a data de quitação e vencimento, porquanto a data registrada no cartório não enseja que o contrato foi prorrogado, deve ser considerada hígida a perícia, porquanto observada a data de vencimento prevista na própria cédula para fim de aplicabilidade da devolução com base na variação do BTN no percentual de 41,28%. 4. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1610174, 07422518820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Índice de Juros de Mora O ora agravante, credor de financiamento rural, aplicou sobre as cédulas de crédito taxa de atualização monetária distinta da aplicada sobre a poupança. Esse é o cerne da controvérsia analisada no bojo da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, ajuizada em 1994 perante a Justiça Federal, que originou o cumprimento de sentença em análise. Após o regular andamento do feito, com prolação de sentença favorável aos pedidos da inicial, e a interposição de recursos, o Superior Tribunal de Justiça, na REsp no 1.319.232/DF, manteve a procedência dos pedidos e fixou o índice dos juros de mora. Vejamos (ID 101012432 – autos de origem): Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (destacado) Muito embora o feito ainda não tenha transitado em julgado, tratando-se, portanto, de liquidação provisória, evidente que é vedada a rediscussão da lide, conforme o disposto no § 4o do artigo 509 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. (destacado) Dessa forma, a aplicação do índice dos juros de mora decorre da lide principal, sendo vedada a sua alteração. 4. Termo Inicial dos Juros de Moras O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 685, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (destacado) Portanto, correta a decisão agravada. 5. Correção Monetária O agravante alega que para a aplicação da correção monetária deve ser observado o índice aplicável pela Justiça Federal, uma vez que a Ação Civil Pública tramitou perante aquela Justiça. Sem razão. Da leitura do dispositivo do título judicial exequendo, verifica-se que não houve a delimitação do índice de correção monetária a ser aplicado, apenas fazendo referência à necessidade de que a correção ocorra pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais. Confira-se: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nesse contexto, tendo em vista que a liquidação foi ajuizada perante a Justiça do Distrito Federal, não há fundamentos que justifiquem a aplicação de índices utilizados pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais da Fazenda Pública, principalmente porque não se extrai qualquer determinação nesse sentido do título judicial liquidando. Nesse sentido tem entendido esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO CONSTATADO. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES UTILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONSTATADA. (...) 4. No que diz respeito à correção monetária incidente sobre a condenação, tendo a liquidação individual tramitado perante a Justiça Estadual, não se vislumbram fundamentos que justifiquem, minimamente, a aplicação de índices alegadamente utilizados pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais titularizados pela Fazenda Pública, mormente porque do julgamento liquidando não se extrai qualquer determinação nesse sentido. 5. Por abordar questões técnicas e contábeis, e por ser dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer o laudo pericial constante nos autos, ante a inexistência de fundamentos seguros nas razões recursais para infirmar a conclusão do perito. 6. A fixação de honorários advocatícios, na fase de liquidação, somente ocorrerá em situações excepcionais quando for constatado caráter litigioso, isso porque os honorários advocatícios são de titularidade do patrono que atuou na fase de conhecimento e, portanto, não se admite que outros causídicos, mormente em sede de liquidação individual de sentença coletiva, possam pleitear a fixação da verba injustificadamente. 7. No caso em tela, embora os cálculos apresentados pelo autor tenham sido objeto de controvérsia, ensejando até mesmo a realização de perícia contábil, tais circunstâncias, isoladamente não caracterizam a litigiosidade apta a fundamentar a fixação de honorários advocatícios. 8. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1431533, 07095279420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO EFEITO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. CDC. APLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MORA. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. Não pode ser acolhida a pretensão do agravante de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital Estadual. 7. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação do agravante na ação de conhecimento. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1423775, 07013971820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em aplicação dos índices da Justiça Federal. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023 18:16:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador